Tribunal: TJBA
Processo: 0504550-87.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL N° 0504550-87.2016.8.05.0039

COMARCA DE ORIGEM: LAURO DE FREITAS/BA.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

APELANTES: SANDRO ALCÂNTARA GONÇALVES E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA E SANDRO ALCÂNTARA GONÇALVES

ADVOGADA: JAQUELINE MACHADO CALADO - OAB BA 44.829

PROMOTOR DE JUSTIÇA: OTO ALMEIDA OLIVEIRA JÚNIOR

RELATOR: DES
EMBARGADOR
JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
TÂNIA REGINA OLIVEIRA CAMPOS

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO
157, § 2º, I
(
ANTES DA REVOGAÇÃO EFETUADA
PELA LEI Nº 13.654
),
NA FORMA DO
ARTIGO
71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
B
RASILEIRO
.

1)
RECURSO INTERPOSTO POR
SANDRO ALCÂNTARA GONÇALVES:

1.1)
PRELIMINA
RES
:

1.1.
1
)
ATIPICIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. ARTIGO 226 DO CPPB. INVIABILIDADE. CONSOANTE ENTENDIMENTO DA CORTE DA CIDADANIA “A AUTORIA DELITIVA DO CRIME DE ROUBO NÃO TEM COMO ÚNICO ELEMENTO DE PROVA O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, O QUE GERA DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO ACÓRDÃO PARADIGMA DA ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (AGRG NO ARESP N. 2.026.406/PB, RELATOR MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE DE 20/5/2022”. REJEIÇÃO QUE SE IMPÕE.

1.
1.
2)
NULIDADE.
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL OBTIDA MEDIANTE TORTURA.
INVIABILIDADE. LAUDO QUE NÃO APONTA NENHUMA LESÃO. CONFISSÃO QUE NÃO FORA UTILIZADA, ISOLADAMENTE, COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. VASTO ARCABOUÇO PROBATÓRIO. PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA.
REJEIÇÃO.

1.2) MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE
NO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO E NOS TERMOS DE ENTREGA E RESTITUIÇÃO,
AUTORIA
ELENCADA

NAS
DECLARAÇÕES
DAS VÍTIMAS, CORROBORAD
A
S PELOS TESTEMUNHOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE,
BEM ASSIM
PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E PELA APREENSÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO
APELANTE
.
TEORIA DA AMOTIO.
SÚMULA Nº. 582 DO STJ.
PROVAS ROBUSTAS QUANTO AO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES INVIÁVEL. IMPROVIMENTO.

1.3)
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL
. JUÍZO
A QUO
QUE PROCEDERA NOS MOLDES REQUERIDOS. ARTIGO 577, § ÚNICO, DO CPPB.
NÃO CONHECIMENTO.

1.4) PLEITO PELO DECOTE DA
CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. PRESENTES OS REQUISITOS OBJETIVOS (MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO) E SUBJETIVOS (UNIDADE DE DESÍGNIOS).
COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE DOIS CRIMES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). REDAÇÃO DA SÚMULA Nº. 659 DO STJ. IMPROVIMENTO.

2)
RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (
ARTIGO 157, § 2º, I, DO CPB, ANTES DA REVOGAÇÃO EFETUADA
PELA LEI Nº 13.654, DE 2018.
POSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS FIRMES ACERCA DA UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO NA PRÁTICA DELITUOSA. TERCEIRA SEÇÃO DO STJ QUE FIRMOU ENTENDIMENTO DE QUE, PARA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, É DISPENSÁVEL A APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO ARTEFATO, DESDE QUE EXISTENTES OUTROS MEIOS QUE COMPROVEM A SUA UTILIZAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA A TODOS OS COAUTORES. PROVIMENTO.

3) DOSIMETRIA. NOVO CÁLCULO.
PRIMEIRA FASE:
PENA-BASE
NO MÍNIMO LEGAL.

04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO
E
10 (DEZ) DIAS-MULTA
, AO VALOR DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.
SEGUNDA
ETAPA:
AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES.
PRESENÇA DA
ATENUANTE DE CONFISSÃO
SEM CONSEQUÊNCIAS NO QUANTUM DA PENA, HAJA VISTA A
SÚMULA Nº. 231 DO STJ.

TERCEIR
O

ESTÁGIO: AUSENTES CAUSAS DE DIMINUIÇÃO. P
RESENTE
S
CAUSA
S
DE AUMENTO:
A)
ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
BRASILEIRO.
MAJORAÇÃO EM
1/3 (UM TERÇO).
REDIMENSÃO AO PATAMAR DE
05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.
B)

ARTIGO 157, § 2º, INCISO I,
DO CPB, ANTES DA ALTERAÇÃO EFETUADA PELA
LEI Nº. 13.654,
DE
2018. EXASPERAÇÃO
DA SANÇÃO EM

1
/3 (
UM
TERÇO)
PARA

0
7
(
SETE
) ANOS,
01
(
UM
) MÊS E 2
7
(VINTE E
SETE
) DIAS DE RECLUSÃO.
C)
ARTIGO 71,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
BRASILEIRO.
CONTINUIDADE DELITIVA.
DOIS DELITOS.
MAJORA
ÇÃO EM

1/6 (UM SEXTO).
PENA REDEFINIDA PARA
PARA
08
(
OITO
) ANOS, 0
4
(
QUATRO
) MESES E 0
6
(
SEIS
) DIAS DE RECLUSÃO,
ALÉM DE

262 (DUZENTOS E SESSENTA E DOIS
) DIAS-MULTA
,
CADA QUAL NO
VALOR DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO,
EM REGIME FECHADO,
SEM SUBSTITUIÇÃO OU SURSIS PENAL.

4)
PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

5
)
CONCLUSÃO:
CONHECIMENTO
PARCIAL
,
REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E, NO MÉRITO,
IMPROVIMENTO
DO RECURSO INTERPOSTO POR
SANDRO ALCÂNTARA GONÇALVES;
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, PARA RECONHECER A EXISTÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO ENTABULADA NO ARTIGO 157, § 2º, II, DO CPB, ANTES DA ALTERAÇÃO EFETUADA PELA LEI Nº. 13.654, DE 2018 E REDIMENSIONAR A SANÇÃO PARA 08 (OITO) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 262 (DUZENTOS E SESSENTA E DOIS) DIAS-MULTA, CADA QUAL NO VALOR DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO, EM REGIME
INICIALMENTE
FECHADO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº
0504550-87.2016.8.05.0039
, oriund
a
da
Comarca de
Lauro de Freitas
/BA., sendo Apelante
s e Apelados
SANDRO ALCÂNTARA GONÇALVES

e o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
;
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER
,
REJEITAR
as
PRELIMINARES
e, no mérito,

NEGAR PROVIMENTO

ao Recurso interposto
por
SANDRO ALCÂNTARA GONÇALVES
;
e
CONHECER
e
PROVER
do Recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
c
onforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR